Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704783-75.2017.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, D. R. L., M. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA LAURENCA RIBEIRO E SILVA APELADO: D. R. L., M. D. S. R., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA LAURENCA RIBEIRO E SILVA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 32653044, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 3729530. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007